Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA ADOLESCENTE. LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). ECA (LEI N. 8.069/1990). LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO No 1/2024 – TJDFT. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (suscitante) e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia (suscitado), instaurado em razão do Inquérito Policial no 289/2024-26a DP, destinado a apurar lesão corporal e violência psicológica praticadas contra vítima adolescente do sexo feminino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência deve ser fixada no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão da condição de gênero, ou na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em razão da idade da vítima e da organização judiciária interna do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente a competência para processar feitos envolvendo vítimas crianças e adolescentes, independentemente do gênero.

4. A interpretação sistemática da Lei n. 11.340/2006, da Lei n. 8.069/1990 (ECA) e da Lei n. 13.431/2017 impõem assegurar tratamento especializado à vítima adolescente, harmonizando a aplicação da Lei Maria da Penha com a proteção integral prevista na Constituição (art. 227).

5. O precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1186 – REsp 2.015.598) não afasta a aplicação das normas de proteção à criança e ao adolescente, devendo ser conciliado com a organização judiciária que garante a tramitação do feito em juízo especializado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Dispositivo: conflito conhecido e declarada competente a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal (juízo suscitante) para processar e julgar os fatos apurados no Inquérito Policial no 289/2024-26a DP.
V. TESE DE JULGAMENTO:
"1. A competência para julgar casos de violência doméstica contra adolescente é do juízo especializado em infância e juventude, independentemente do gênero da vítima. 2. A aplicação da Lei Maria da Penha não afasta a necessidade de observância das normas de proteção integral à criança e ao adolescente."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 227; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei n. 8.069/1990 (ECA); Lei n. 13.431/2017; Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.598 (Tema 1186).